Tribunal: TJDFT
Processo: 0024212-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES. COISA JULGADA E BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO. HORA-EXTRAS. RECÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO. REQUISITOS. REsp n.o 1.312.736/RS MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO CUSTEIO. CORRESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE. PATROCINADOR. DANO PATRIMONIAL. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO.
1. A controvérsia em que o apelado/autor pretende a revisão de seu benefício de complementação de aposentadoria contratado com entidade fechada de previdência complementar deve ser examinado a partir da ótica civilista e da legislação especial que rege a matéria, em razão do cancelamento do verbete sumular n.o 321 e da aprovação do enunciado 563 de Súmula, ambos do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora o Banco do Brasil tenha efetuado o recolhimento das contribuições ordinárias no âmbito da justiça trabalhista, tem-se que eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista e, por tal razão, não há que se falar em bis in idem.
3. Em regra, o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém legitimidade para figurar para figurar como sujeito processual em litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, entretanto, sua legitimidade passiva ad causam é reconhecida se deduzido pedido expresso e específico para que proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada e, da mesma forma, é reconhecida sua legitimidade ativa para as questões referentes ao aporte de reserva matemática, para que responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo.
4. É da Justiça comum a competência para o processar e julgar a demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos correlatos, diante da natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada.
5. O decurso do tempo não atinge o fundo de direito nos pedidos de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria, obrigação de trato sucessivo, pois a prescrição não incide sobre as parcelas vincendas.
6. As horas extraordinárias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, fazem parte da remuneração do requerente para realização do cálculo de complementação de aposentadoria, desde que observados os requisitos: ajuizamento da demanda até o julgamento do recurso paradigma; previsão regulamentar (expressa ou implícita) e a possibilidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, conforme REsp n.o 1.312.736/RS, submetido ao rito do recurso repetitivo.
7. Ajuizada a demanda antes do julgamento do recurso paradigma do STJ e havendo previsão regulamentar, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.
8. A responsabilidade pela integralização da fonte de custeio do plano de previdência deve ser atribuída tanto ao participante quanto ao patrocinador BANCO DO BRASIL, consoante previsão do artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01, que estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios, e do artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, que estabelece que as contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício.
9. O Banco do Brasil S/A, ao não fazer o pagamento das horas extras na época devida e ao não efetuar tempestivamente os recolhimentos à PREVI por conta do aumento salarial do obreiro, descumpriu sua responsabilidade como patrocinador do plano de benefícios, restando patente a prática do ato ilícito e sua responsabilidade por qualquer aporte necessário ao recálculo do benefício do autor.
10. Constatado o dano patrimonial do autor, o ato ilícito do patrocinador e o nexo de causalidade entre ambos, deve o BANCO DO BRASIL S/A ser condenado ao pagamento da diferença entre o valor a que teria direito o autor, caso recolhida, a tempo e a modo, a cota patronal sobre o acréscimo salarial correspondente às horas extraordinárias prestadas, e o valor efetivamente auferido pelo participante a título do benefício postulado, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
11. Preliminares rejeitadas. Afastada a prejudicial de prescrição.
12. Recursos conhecidos e não providos.